Tribunal: TJBA
Processo: 8063051-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063051-30.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. Advogado(s): LEANDRO MARCANTONIO, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA APELADO: HGIG COMERCIO E SERVICOS LTDA Advogado(s):ANDRE LOPES SALES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS MATERIAIS. FRAUDE EM MÁQUINA DE CARTÃO (POS). SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DE EQUIPAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE MEIOS DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO CDC À PESSOA JURÍDICA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por empresa de meios de pagamento contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos materiais, condenando a ré ao pagamento de indenização correspondente a valores desviados em razão de fraude consistente na substituição indevida de máquina de cartão (POS) em estabelecimento comercial da autora, com ressarcimento parcial administrativo e condenação complementar judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes; (ii) estabelecer se a fraude praticada por terceiros configura fortuito externo apto a romper o nexo causal; (iii) determinar se subsiste a responsabilidade da empresa de adquirência pelos danos materiais suportados pela comerciante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica, sendo a autora destinatária final do serviço de adquirência, sem ingerência sobre os sistemas tecnológicos e mecanismos de segurança. 4. A atividade desempenhada pela empresa de meios de pagamento atrai a incidência da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, em razão do risco do empreendimento. 5. A fraude decorrente da substituição indevida de máquina POS e do redirecionamento de valores insere-se no fortuito interno da atividade, não configurando fato exclusivo de terceiro apto a afastar o nexo causal. 6. O reconhecimento administrativo da fraude e o ressarcimento parcial dos valores pela própria ré corroboram a falha na prestação do serviço. 7. O montante fixado a título de danos materiais corresponde à diferença entre o valor total comprovadamente desviado e a quantia já restituída, afastando excesso ou enriquecimento sem causa. 8. Não se exige do comerciante diligência técnica superior à ordinariamente esperada, sendo indevida a transferência do ônus de fiscalização de sistemas cuja gestão é exclusiva da fornecedora do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às empresas usuárias de serviços de adquirência quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica ou informacional. 2. A fraude praticada por terceiros no âmbito de operações com máquinas de cartão configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da empresa de meios de pagamento. 3. A empresa de adquirência responde pelos danos materiais decorrentes de falha na segurança e no processamento das transações eletrônicas, devendo ressarcir integralmente os prejuízos comprovados. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJPR, Apelação Cível nº 0002053-91.2020.8.16.0046, Rel. Des. Subst. Osvaldo Canela Junior, 16ª Câmara Cível, j. 18.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063051-30.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante STONE PAGAMENTOS S.A. e como apelada HGIG COMERCIO E SERVICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, .